Tribunal: TJSP
Processo: 3004237-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cautelar Fiscal – Decisão que, baseada no oferecimento de carta de fiança, deferiu pedido que pretendia o afastamento de qualquer óbice à expedição de certidão positiva com efeito de negativa em nome da requerente, ora agravada, em razão do AIIM no 4.102.446-1 – Carta de fiança apresentada que corresponde ao débito atualizado apurado no AIIM no 4.102.446-1, acrescido

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cautelar Fiscal – Decisão que, baseada no oferecimento de carta de fiança, deferiu pedido que pretendia o afastamento de qualquer óbice à expedição de certidão positiva com efeito de negativa em nome da requerente, ora agravada, em razão do AIIM no 4.102.446-1 – Carta de fiança apresentada que corresponde ao débito atualizado apurado no AIIM no 4.102.446-1, acrescido das verbas acessórias correspondentes, e que está vinculada a citado auto de infração – Hipótese de suspensão da exigibilidade dos valores cobrados – Recurso não provido.